Tribunal: TJDFT
Processo: 0727838-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727838-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CAROLINE DE SANTANA BARBOSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por CAROLINE DE SANTANA BARBOSA contra suposto ato ilegal da autoridade coatora SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Em suas razões iniciais, a impetrante narra, em síntese, que prestou concurso para o Cargo de Enfermeiro, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (Edital no 8, de 2 de março de 2018), para provimento de 30 vagas. Verbera que foi classificada em 310a colocação. Assinala que possui direito subjetivo de ser nomeada, uma vez que a Administração lhe preteriu ao nomear terceirizados para “cuidar das UPAS e do Hospital de Base”. Acresce, ainda, que também foi preterida, porque a Administração Pública promoveu processo seletivo simplificado para provimento de aproximadamente 900 cargos de enfermeiro, nesse período de pandemia. Ao final, requer: a) os benefícios da justiça gratuita; a) “a concessão da liminar preventiva, com sua ulterior manutenção em sede de mérito, inaudita altera pars, para determinar que a Autoridade Coatora se abstenha de contratar os aprovados no Edital de seleção simplificada de Enfermeiros Carreiras do DF, ou qualquer substituto para preenchimento de vaga oriunda de Edital no 08 de março de 2018”. c) no mérito, “a nomeação imediata da Impetrante ao cargo de Enfermeiro de Carreira, nos moldes da sua aprovação, sob pena de multa diária no montante de R$500,00 (quinhentos reais)”. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da justiça gratuita, uma vez que a declaração de imposto de renda e o contracheque juntados aos autos revelam que a impetrante possui remuneração mensal aquém de 10 (dez) salários mínimos, o que leva a conclusão que as custas processuais poderão prejudicar a sua saúde financeira, mormente se forem considerados os demais gastos mensais da interessada. Conforme preceitua a norma do artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Como é cediço, o concurso público visa selecionar os indivíduos titulares de maior capacitação para o desempenho das funções públicas inerentes aos cargos ou empregos públicos. Em linha de princípio, há direito subjetivo à nomeação os candidatos que forem aprovados dentro do número de vagas previsto do edital do certame. Aos candidatos aprovados fora do número de vagas, inclusive para fins de cadastro de reserva, há apenas uma expectativa de direito. É certo, outrossim, que para nomeação dos aprovados fora do número de vagas deve haver a conjugação de duas situações: a existência de vaga e a preterição deste com a nomeação de outro candidato ou servidor temporário. No caso concreto, a impetrante não demonstrou documentalmente que terceirizados estão ocupando o cargo para o concurso que fora aprovada na colocação 310a. Quanto ao processo simplificado, promovido pelo Distrito Federal, esta situação peculiar não conduz a preterição assinalada. Isso porque a ocupação dos referidos enfermeiros é precária, podendo ser revertida após a calamidade pública vivenciada. Outro, aliás, não é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Atualmente, a jurisprudência do STF e dos demais tribunais pátrios é no sentido de que, em regra, os candidatos aprovados em concurso público têm direito subjetivo à nomeação e posse desde que tenham sido aprovado dentro do número de cargos expressamente previstos no edital. Aos aprovados fora do número de vagas, consolidou-se no RE 837311 a posição de que o surgimento de novas vagas não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada. 2. A exclusiva circunstância de ter havido contratação temporária não caracteriza, por si só, arbitrariedade a justificar a nomeação do candidato, uma vez que é necessário averiguar se o ato administrativo se destina ao suprimento de alguma circunstância transitória do titular. 3. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão n.1121903, 07091246720188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 12/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Destarte, não havendo demonstração concreta sobre a preterição na nomeação, mesmo existindo vaga, não há como obrigar a Administração Pública nomear candidato cuja classificação está fora o número de vagas originais prevista no edital, sob pena de desrespeitar a tripartição dos poderes. Nesta exegese, não há infração ao disposto nos artigos 5o, XIV, 37, II e IV ambos da Constituição da República. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Defiro o pedido de justiça gratuita; anote-se. Após, ouça-se o Ministério Público. P.I. Brasília, de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA